Tribunal: STF
Processo: PPE 969
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
     Petições nº 54486/2021 e 55753/2021.
    A Defesa da extraditanda formulou pedido, em 25/5/2021, no sentido de lhe ser deferida a permissão de saída da prisão para o único fim de comparecer pessoalmente à Polícia Federal, cumprindo com um dos requisitos obrigatórios do pedido de reconhecimento de sua condição de refugiada e de seus filhos, no dia 26/5/2021, às 8h40.
    A defesa, resumidamente, informou o seguinte (eDoc. 27, fl. 1):
    “No dia 27 de abril de 2021, a requerente, por meio de seu procurador, realizou a solicitação de reconhecimento de condição de refugiada no Sisconare. Logo em seguida, foi designado o comparecimento dela e de seus filhos na Polícia Federal de Minas Gerais para o dia 26 de maio de 2021, às 08:40 horas, conforme anexo I.
    Em razão disso, a defesa protocolou um pedido, entregue à Diretoria Geral do presídio Estevão Pinto, em Belo Horizonte - MG, onde a requerente encontra-se custodiada (anexo II), para que fosse deferida a medida, e organizada a escolta da requerente a fim de que ela pudesse cumprir com esse requisito legal para a conclusão do pedido de refúgio.
    Ocorre que, até a data de hoje, 25 de maio de 2021, a diretoria do estabelecimento prisional não se manifestou oficialmente sobre o pedido. Através de contato telefônico, a diretora geral alegou que não poderia conceder o pedido de escolta sem autorização judicial.”
    A defesa sustentou que seu pleito encontra amparo, por analogia, nos arts. 120 e 121 da Lei de Execuções Penais (LEP), na medida em que, apesar de não tratar o caso concreto especificamente de falecimento ou doença grave, ou necessidade de tratamento médico, justifica-se por “questão humanitária” (eDoc. 27, fl. 2), sendo a única medida para se atender aos termos da Lei 9.474/97.
    Reforçou que o pedido de refúgio, uma vez solicitado, somente pode ser finalizado pelo próprio solicitante, o qual deve comparecer pessoalmente à Polícia Federal para tal finalidade. Por essa razão, dadas as circunstâncias do caso concreto, assevera que, “neste momento, caberia apenas ao Estado brasileiro viabilizar a estrutura necessária para que a requerente possa ser encaminhada, com escolta, à Polícia Federal e, desse modo, cumprir com o requisito para o exercício desse direito de refúgio, que lhe é garantido tanto pela legislação interna, quanto por tratados internacionais” (eDoc. 27, fl. 2).
    Ao final, pugnou pelo “deferimento da permissão de saída (em analogia) c.c. art. 17 da Lei 9.474/97 em favor de Rania Al Ghanem Nabhan, com urgência, para que ela possa cumprir com os requisitos do pedido de refúgio já apresentado, e com isso, comparecer pessoalmente e escoltada à Polícia Federal de Belo Horizonte – MG, na data do dia 26 de maio de 2021” (eDoc. 27, fl. 4). 
    Anexou documentos que demonstram o agendamento realizado pela Polícia Federal (eDoc. 27, fl. 6), o pedido de permissão de saída endereçado ao Diretor do estabelecimento prisional (eDoc. 27, fls. 8/17), e o recibo de realização da solicitação de refúgio seu e de seus filhos, gerado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (eDoc. 27, fls. 19/22).
    Em 28/5/2021, foi requerida a desistência do requerimento, em razão da perda do objeto, tendo sido informado que “o procurador da requerente tentará uma nova data para a conclusão do pedido de refúgio” (eDoc. 29).
    É o relatório. DECIDO.
    Consta dos autos que, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação da extraditanda, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17, deferi, nos termos do art. 208 do RISTF, o pedido de prisão preventiva para fins de extradição, conforme decisão monocrática datada de 28/1/2021 (fls. 14/17).
    A ordem de prisão preventiva foi efetivada em 10/4/2021, ocasião em que a extraditanda foi recolhida no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, localizado em Belo Horizonte/MG (fls. 30/34).
    Na data de 17/4/2021, a defesa da extraditanda apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (eDoc. 14) e anexou documentos (eDoc. 15), pleito que foi indeferido através de decisão monocrática por mim proferida em 27 de abril de 2021 (eDoc. 18).
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental (eDoc. 22), o qual ainda pende de apreciação.
    Em 26/5/2021, mais precisamente às 18h11min55s (eDoc. 28), a defesa apresentou petição solicitando a permissão para que RAINA AL GANHEM se ausente do complexo penitenciário tão somente para comparecer pessoalmente à Polícia Federal, em virtude de visita agendada em decorrência de seu pedido de refúgio lá protocolizado.
    A Lei 9.474/97, que “define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências”, dispõe, no que diz respeito ao procedimento do processo de refúgio, o seguinte:
    “Art. 17. O estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externar vontade de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado.
    Art. 18. A autoridade competente notificará o solicitante para prestar declarações, ato que marcará a data de abertura dos procedimentos.
    Parágrafo único. A autoridade competente informará o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR sobre a existência do processo de solicitação de refúgio e facultará a esse organismo a possibilidade de oferecer sugestões que facilitem seu andamento.
    Art. 19. Além das declarações, prestadas se necessário com ajuda de intérprete, deverá o estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter identificação completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante e membros do seu grupo familiar, bem como relato das circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refúgio, indicando os elementos de prova pertinentes.
    Art. 20. O registro de declaração e a supervisão do preenchimento da solicitação do refúgio devem ser efetuados por funcionários qualificados e em condições que garantam o sigilo das informações.”
    Verifica-se dos documentos anexados pela defesa que, de fato, houve o protocolo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, tanto da extraditanda como de seus dois filhos. Tanto é assim que foi gerado um recibo, constando os números de controle 1232112021, relativo ao pedido da extraditanda, e 1232262021 e 1232282021 para os seus filhos (eDoc. 27, fls. 19/22).
    Nesse documento, constam algumas advertências, das quais importa destacar as seguintes:
    “Ao concluir o preenchimento da minha solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, estou ciente que:
    1. DEVO COMPARECER PESSOALMENTE à Polícia Federal portando o número de controle desta solicitação e todos os documentos originais de identificação e outros documentos que mencionei no formulário do Sisconare, para que meu pedido seja devidamente apresentado à autoridade migratória. Devo também levar FOTO 3X4. O endereço das unidades da Polícia Federal pode ser consultado aqui.
    2. O meu pedido de reconhecimento da condição de refugiado NÃO ESTARÁ COMPLETO até o meu comparecimento ao posto da Polícia Federal e, portanto, não terá validade jurídica até que tenha sido formalmente recebido pela Polícia Federal.
    [...]”
    Ainda, é possível inferir do anexo I do presente requerimento que, conforme informado pela defesa, o agendamento foi realizado para o dia 26/05/2021, às 08:40, devendo a solicitante comparecer na DELEMIG/DREX/SR/PF/MG - DELEGACIA DE POLÍCIA DE IMIGRAÇÃO (eDoc. 27, fl. 6).
    Por fim, consta do anexo II cópia de requerimento formulado pela defesa, nos mesmos termos da petição ora em análise, e que foi endereçado diretamente ao Diretor do Complexo Penitenciário (eDoc. 27, fls. 8/10). Na ausência de resposta formal, a defesa informou ter, através de contato telefônico realizado na data de 25/5/2021, recebido a informação de que seu pedido não poderia ser atendido sem autorização judicial.
    De fato, os artigos 120 e 121 da LEP, que preveem as hipóteses de permissão de saída dos encarcerados não abrangem expressamente a possibilidade de saída para comparecimento a entrevista pessoal em pedido de refúgio, in verbis:
    “Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
    I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;
    II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).
    Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.
    Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.”
    Contudo, considerada a natureza jurídica do refúgio e o conceito apresentado pela própria Lei 9.474/97, em seu artigo 1º, sendo o comparecimento pessoal requisito obrigatório para a conclusão da solicitação à sua condição, o deferimento do pedido da defesa é medida que se impõe, mormente para que não seja impedida a possibilidade de viabilizar tal reconhecimento que é garantido tanto pela legislação pátria como tratados internacionais.
    Vale destacar, no ponto, que a proteção aos refugiados está intimamente ligada à proteção dos direitos humanos e, dessa forma, abarca a dignidade da pessoa humana, prevista na Constituição Federal de 1988 como um de seus fundamentos (art. 1º, inciso III).
    Deve-se levar em consideração, ainda, que, segundo consta, a Diretoria do estabelecimento prisional já está ciente da solicitação de reconhecimento de refúgio formulado pela extraditanda, e que apenas não deferiu a medida por ausência de autorização judicial.
    É certo, porém, que o requerimento da defesa, tendo sido apresentado na noite de 25/5/2021, com objetivo de permissão de saída do cárcere no início da manhã de 26/5/2021, não poderia ser plenamente atendido, por notória ausência de tempo hábil.
    De todo modo, nos termos da fundamentação, e antevendo o reagendamento do ato de comparecimento da extraditanda à Polícia Federal, nos termos informados no pedido de desistência do requerimento anterior, a providência deve ser previamente autorizada.
    Diante do exposto, com fulcro no art. 17 da Lei 9.474/94 c/c arts. 120 e 121 da LEP, AUTORIZO a saída da extraditanda RAINA AL GHANEM, tão somente para comparecer à Polícia Federal para requerimento de refúgio (se e quando reagendado), com escolta a ser fornecida pelo estabelecimento prisional, com retorno imediato ao cárcere, devendo ser esta CORTE previamente comunicada da data de sua realização.
    Comunique-se, inclusive pelas vias eletrônicas, o(a) Diretor(a) do Complexo Penitenciário em que a extraditanda se encontra presa para que adote as providências cabíveis à escorreita execução da medida deferida.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente